Tribunal: TJDFT
Processo: 0748791-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748791-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI, LUCIANA DE BARROS JACCOUD AUTOR ESPÓLIO DE: D ALEMBERT JORGE JACCOUD AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição do formal de partilha e respectivos alvarás de levantamento das quantias inventariadas e depositadas em contas judiciais. Os agravantes informam que o imóvel descrito como vaga de garagem 4, situada no segundo subsolo, bloco F, Quadra 2, SH/Norte, Brasília, descrito e caracterizado na Matrícula n. 103.124 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto da inscrição na Sefaz/DF n. 51205548, foi alienado no curso do inventário após autorização do Juízo de Primeiro Grau. Explicam que o atual proprietário do referido bem é o responsável pelos seus débitos sob o argumento de que os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional. Ressaltam que a sub-rogação na aquisição de bens é pessoal e que o adquirente passa a ser o responsável por todo o crédito tributário do imóvel. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecido que o débito fiscal não é de responsabilidade do espólio, com a concretização da partilha homologada judicialmente. No mérito, pede a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo regular (id 53453434 e 53453436). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Não se verifica qualquer evidência de que os agravantes venham a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada